Tribunal: TJMT
Processo: 1009575-16.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009575-16.2017.8.11.0041
Apelação no 1009575-16.2017.811.0041
Apelante: Construtora Affonseca S.A.
Apelado: Raimundo Pereira dos Santos
Apelação interposta pela autora Construtora Affonseca S.A..
AÇÃO: Reivindicatória com Declaração de Autenticidade de Documento com Imissão na Posse com Antecipação de Tutela no 1009575-16.2017.8.11.0041 proposta por Construtora Affonseca S.A., aqui apelante, em face de Raimundo Pereira dos Santos.
SENTENÇA: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada (art. 485, I, do CPC), condenou a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Alega ter proposto a Ação Reivindicatória por proprietária do imóvel objeto da lide (área de terras com frente para o Rio Cuiabá, com aproximadamente 53ha, inscrita sob a Matricula no 1720, Livro 2, do Cartório do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis da Capital, conforme se pode ler no documento de id 5801665) e pelo fato de não ter a posse, porquanto o requerido está n área mesmo após o término do contrato de comodato firmado entre ambos.
Após pedir a concessão de assistência judiciária argumenta que o contrato de comodato se deu porque o requerido que era seu funcionário, em uma obra que estava em fase de finalização do Rio de Janeiro, solicitou fosse permitida sua vinda para Cuiabá, a fim de cuidar do imóvel da empresa aqui recorrente, o que foi consolidado no contrato de comodato que firmaram.
Informa que o requerido, após o encerramento do contrato de comodato feito pela notificação extrajudicial a ele encaminhada, de forma sorrateira, propôs anterior a Ação de Manutenção de Posse no 25441-62.2009.811.0041, código no 389648, que tramitou perante a 7a Vara Cível da Capital, que foi julgada procedente, com trânsito em julgado da sentença em 14.11.2016.
Defende a propriedade e informa ter, para comprovação, a escritura pública, memorial descritivo, carta de confinante e comprovação de pagamento de todos os impostos relativo a propriedade territorial rural, cuja propriedade alega ter restado confirmado, inclusive por prova testemunhal (testemunha Acy Corrêa Costa, audiência de justificação feita na anterior Ação de Manutenção de Posse código no 389648))
Defende o afastamento da coisa julgada reconhecida pela sentença, ao argumento de as ações – Reivindicatória e de Manutenção de Posse – são institutos jurídicos totalmente diversos, porquanto na primeira a pessoa tem o título de propriedade mas não tem a posse e na segunda a pessoa tem a posse e dela é privado, bem assim, serem tão antagônicas que não é possível sequer aplicar o princípio da fungibilidade, por ter fundamento e pedido diversos.
Após discorrer sobre os requisitos da ação reivindicatória, defende o afastamento da coisa julgada reconhecida pela sentença impugnada.
Defende ainda o decreto de revelia do requerido, ao argumento de que a audiência de conciliação ocorreu em 04.11.2019 (id. 25729780) e que a contestação somente foi apresentada em 25.5.2020 (id. 32605694), ou seja, após os 15 dias reservados para sua apresentação.
Pede a concessão de tutela, ao argumento de que não pode aguardar o final da lide para ter resguardado o direito de propriedade obstado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.
É o relatório.
Decido.
A requerida, aqui apelante, pessoa jurídica, pede o deferimento de assistência judiciária para este recurso, ao argumento de que teve constatado prejuízo de R$50.000.000,00. Para tanto, instruiu o pedido com: deferimento de registro pela Junta Comercial; Ata de Assembleia realizada em 06.2016 e balanço patrimonial e de Demonstração de Resultado, ambos de 31.12.2014 e 21.12.2015, bem assim de demonstração de prejuízos acumulados do período de 21.12.2009 a 31.12.2015. Também Índice de liquidez referente ao balanço de 2015.
Pois bem. No tocante ao pedido de justiça gratuita formula agora na fase de recurso, importa consignar que a regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.
E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica, ora recorrente.
Sucede que os documentos apresentados, além de serem desatualizados, todos de 2014/2015, oportuno consignar que a exemplo da juntada de meros balancetes, notadamente desatualizados, não se revela como prova apta a prescrever o deferimento do benefício vindicado, até porque não demonstram a atual existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, bem como de, iguais, atuais, rendimentos auferidos.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).
Dessa forma, indefere-se o pedido de assistência judiciária e determina-se à apelante que faça, em cinco dias, o preparo simples do seu recurso, sob pena de deserção, conforme prescreve a regra do art. 99, §7o, do Novo CPC.
Cuiabá, 24 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)